Tribunal: TJMT
Processo: 1025888-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025888-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO registrado(a) civilmente como GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (AGRAVANTE), LUIZ FELIPE BATISTA - CPF: 006.061.781-04 (AGRAVADO), ERICA NAYLA HARRICH TEIBEL - CPF: 008.242.811-52 (AGRAVADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), MANUELA VIEIRA NEMES - CPF: 705.724.611-00 (ADVOGADO), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO DE VALORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 410 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, determinando a liquidação prévia dos valores a título de “juros de obra” e afastando-os da execução até a apuração do montante, sem exclusão de parcela e sem fixação de honorários em favor.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se:
(i)
possibilidade de fixação de honorários advocatícios em impugnação parcialmente acolhida, sem exclusão de valores da execução; (
ii
) incidência do Tema 410 do STJ e do princípio da causalidade diante da determinação de liquidação prévia dos valores controvertidos.

III. Razões de decidir

3.
A sentença reconheceu o direito à restituição dos valores cobrados como “juros de obra”, mas deixou a quantificação para fase de liquidação, por ausência de critérios
objetivos.

4. Decisão agravada reafirmou a necessidade de liquidação prévia, sem excluir valores nem reconhecer excesso na execução.

5.
A fixação de honorários em impugnação exige extinção, ainda que parcial, da execução, hipótese não verificada.

6. O Tema 410 do STJ exige a exclusão de valores ou a extinção da execução para autorizar a fixação de honorários, o que não se configurou.

7.
Execução proposta com base em interpretação plausível da sentença, sem conduta abusiva da exequente, o que afasta a incidência do princípio da causalidade.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

“1. A fixação de honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença pressupõe a exclusão de valores ou a extinção, ainda que parcial, da execução; 2. O Tema 410 do STJ não se aplica quando a decisão apenas determina a liquidação prévia dos valores controvertidos; 3. A ausência de conduta abusiva ou temerária da parte exequente afasta a incidência do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 1o e 2o; 509, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.134.186/RS (Tema 410), Corte Especial, j. 16.06.2010; STJ,
AgInt
no REsp 1.913.851/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 13.03.2023; TJMT, N.U 1044436-91.2018.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 05.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Imobiliária e Construtora São José
contra decisão proferida
pelo juízo da 9a Vara Cível de Cuiabá/MT,
que,
no bojo do
cumprimento de sentença oriundo de ação indenizatória
,
acolheu parcialmente a impugnação, reconhecendo a necessidade de prévia liquidação dos valores a serem restituídos a título de “juros de obra”,
com
desmembramento
dessa parcela.

A agravante sustenta que a decisão reconheceu cobrança indevida de R$ 109.715,45, caracterizando excesso de execução e justificando a fixação de honorários advocatícios com base no art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC e no
Tema 410 do STJ
.

Alega, ainda, que os exequentes pleitearam valores sem liquidação prévia, com base apenas em planilhas de financiament
o, em afronta ao art. 509, §1o, do CPC.

Aduz que a determinação de liquidação e o afastamento da parcela executada
reduziram o crédito exigido, sendo necessária a impugnação para evitar a cobrança indevida, o que atrairia o princípio da causalidade
. Afirma, por fim, que a ausência de honorários compromete a efetividade da defesa, sobretudo por se tratar de verba alimentar.

Deferida a liminar recursal (id. 305044368).

Os agravados,
s
ustentam que a impugnação foi acolhida parcialmente apenas para determinar a liquidação do valor referente aos juros de obra, sem que houvesse reconhecimento de excesso

ou exclusão definitiva de valores, razão pela qual não se configura a hipótese de incidência de honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

A sentença exequenda, proferida
em
ação indenizatória,
assegurou aos autores a restituição de valores cobrados a título de juros sobre saldo devedor entre 30/11/2017 e 18/03/2019, por considerar abusiva a cláusula contratual
, sem, contudo, fixar
valor nem critérios objetivos de quantificação, remetendo a apuração à fase de liquidação (art. 509, §1o, do CPC).

A decisão apenas reforçou a exigência de liquidação do valor controvertido,
sem excluir parcelas da execução ou reconhecer excesso, que permanece íntegra até a definição do montant
e.

Esse mesmo entendimento encontra respaldo em precedente desta Câmara, segundo o qual a fixação de honorários em sede de impugnação ao cumprimento de sentença pressupõe a extinção, ainda que parcial, da execução. Confira-se:

“
(...).
O acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com extinção da execução, impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o, do CPC.
(...)
”

(N.U 1044436-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2025,
Publicado
no DJE 05/07/2025)
(destaquei).

O
Tema 410
do Superior Tribunal de Justiça, fixado no REsp 1.134.186/RS,
e
invocado pela
agravant
e, admite a fixação de honorários advocatícios em favor do executado quando a impugnação, ainda que parcial, resulta na exclusão de parcela do crédito ou na extinção da execução.

Entretanto
, não houve exclusão de valores nem reconhecimento de excesso, mas apenas determinação de liquidação prévia da quantia controvertida.
Ausentes os pressupostos definidos no precedente repetitivo, sua aplicação não se sustenta
.

A aplicação do princípio da causalidade,
também invocada
para justificar a fixação de honorários, não se sustenta. A execução foi ajuizada com base em
interpretação plausível da sentença e instruída com documentos que permitiam
, em tese,
a estimativa do valor
.

A necessidade de liquidação decorreu da ausência de critérios objetivos na sentença, não havendo qualquer conduta temerária ou abusiva da exequente que justifique a imposição de ônus sucumbenciais
.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025